Tribunal: TJDFT
Processo: 0716697-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-12

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, incisos III e V, ambos da Lei 11.343/2006). Prisão preventiva. Excesso de prazo para oferecimento da denúncia não demonstrado. Tratando-se de delito de tráfico de drogas, aplica-se o art. 51 da Lei n. 11.343/2006. Denúncia oferecida no prazo legal. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.